Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701576-88.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIMAR BATISTA DA SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ROSA MARIA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se LUCIMAR BATISTA DA SILVA sobre o teor da certidão de ID 16044032. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024